Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável. No contexto, o agravante recorre da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, todavia, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, constato que o juiz a quo (ID. 94119424 -autos originais), com com fulcro no art. 921, inciso III do CPC, determinou a suspensão do feito diante da ausência de indicação de bens penhoráveis. Nesse caso, considerando a possível perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal. Publique-se. Intime-se.